Tribunal: TJES
Processo: 0004958-66.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004958-66.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

APELANTE: FABIO LIMA MOREIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIRO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TARIFA DE GRAVAME ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA
.
R
ECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
1.
Quanto
à
tarifa
de
serviço de terceiro, o Tribunal da Cidadania fixou tese em julgamento repetitivo sob o TEMA
958.

Verifico que o contrato,
apesar de firmado em momento anterior a 25/02/2011,
se restringe a indicar nominalmente a cobrança do serviço e o seu valor, sem contudo, identificar a sua natureza,
além de configurar valor excessivamente oneroso, ao representar cerca de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
2.
No que diz respeito a tarifa de inclusão de gravame eletrônico, da mesma forma o STJ pacificou a questão editando o TEMA 972.
Assim, não é abusiva o registro de gravame porque o contrato foi realizado antes de 25/02/2011, além de não excessivamente onerosa já que circunda em valor razoável (R$ 42,11), condizente com
o valor do contrato. 3
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004958-66.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - PR19937-A
APELANTE: FABIO LIMA MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARINA DE ALMEIDA BRIGGS DE ALBUQUERQUE - ES16110-A

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar: ausência de dialeticidade)

O
apelado
suscitou preliminar de ausência de dialeticidade pois, conforme sua tese, o apelante não fundamentou devidamente o presente recurso a fim de impugnar especificamente a decisão.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
1

Dessa forma, considerado que a parte
apelante
sustentou em seu recurso a
legalidade das tarifas cobradas no contrato de financiamento (seja pela previsão, seja pela prestação de serviço)
, entendo que fora observado o princípio da dialeticidade.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

Apelação Cível nº 0004958-66.2012.8.08.0048

Apelante: Banco Itaúcard S/A

Apelado: Fábio Lima Moreira

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(
Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra que, em suma, julgou parcial procedente o pleito autoral para condenar a apelante à devolução simples dos valores inerentes à cobrança de gravame eletrônico e serviços de terceiro.

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a legalidade das cobranças das tarifas de: i) serviço de terceiro e ii) gravame eletrônico.

Quanto
à
tarifa
de
serviço de terceiro, o Tribunal da Cidadania fixou tese em julgamento repetitivo sob o
TEMA
958
, nos seguintes termos:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

A
cobrança por serviços de terceiros, o artigo 1º, da Resolução CMN nº 3518, com redação dada pela Resolução CMN nº 3693, dispõe que “
não se caracteriza como tarifa o ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros, podendo seu valor ser cobrado desde que devidamente explicitado no contrato de operação de crédito ou de arrendamento mercantil.
” (artigo 1º, inciso III).

Contudo, a cobrança por serviços de terceiro tem validade até 24 de fevereiro de 2011, data na qual entrou em vigência a Resolução CMN 3.
954/2011
(DOU
25/05/2011/
), que vedou a cobrança, pela instituição contratante, de tarifa, comissão, valores referentes a ressarcimento de serviços prestados por terceiros, nos seguintes termos:

“
Art. 17. É vedada a cobrança, pela instituição contratante, de clientes atendidos pelo correspondente, de tarifa, comissão, valores referentes a ressarcimento de serviços prestados por terceiros ou qualquer outra forma de remuneração, pelo fornecimento de produtos ou serviços de responsabilidade da referida instituição, ressalvadas as tarifas constantes da tabela adotada pela instituição contratante, de acordo com a Resolução nº 3.518, de 6 de dezembro de 2007, e com a Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.”

“
[...]
COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. Nulidade no caso concreto. Ausência de transparência. Contrato informa apenas o valor total cobrado a título de serviços de terceiros sem, contudo, especificar quais as despesas que englobam tal valor. Afronta a legislação pertinente e as regras do CDC. [...]
(Apelação Cível Nº 70058039876, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 13⁄01⁄2014).

Dessarte, extrai-se do entendimento jurisprudencial mais recente dos tribunais pátrios, que sua cobrança será ilegal quando o instrumento contratual não especifique, de forma clara, os motivos da cobrança (ou seja, a que serviço de terceiro o contrato se refere) e o valor discriminado de cada qual, sob pena de não se permitir a análise da eventual irrazoabilidade e abusividade da cobrança e, na mesma esteira, ofender ao dever de informação disposto no CDC, impondo, via de consequência, a nulidade da cobrança realizada.

V
erifico que o contrato,
apesar de firmado em momento anterior a 25/02/2011,
se restringe a indicar nominalmente a cobrança do serviço e o seu valor, sem contudo, identificar a sua natureza,
além de configurar valor excessivamente oneroso, ao representar cerca de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

No que diz respeito a tarifa de inclusão de gravame eletrônico, da mesma forma o STJ pacificou a questão editando o
TEMA 972
, nos seguintes termos:

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Assim, não é abusiva o registro de gravame porque o contrato foi realizado antes de 25/02/2011, além de não excessivamente onerosa já que circunda em valor razoável (R$ 42,11), condizente com
o valor do contrato.

Diante do exposto

CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para julgar improcedente o pedido de devolução da tarifa de gravame eletrônico (R$ 42,11).

Mantenho a distribuição dos ônus da sucumbência, haja vista a ausência de alteração relevante da condenação.

É como voto.

1
(AgRg no AREsp 808.609/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)